Tribunal: TJSP
Processo: 2229964-30.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapira, em que é
embargante ROSEMARY TRAFANI, Interessados OSWALDO DE PAULA
NETO, CARLOS AIMAR NONATO LIMA, MARCIO CRISTIANO
RANIERO,
FRANCISCO
CARLOS
GESUALDO,
SERVIPATRI
SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MARIA VILMA
COLOÇO RIBEIRO e JOSÉ NATALINO PAGANINI (PREFEITO), é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 16.865
2
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000
Embargante: Rosemary Trafani
Interessados: Oswaldo de Paula Neto, Carlos Aimar Nonato Lima,
MARCIO CRISTIANO RANIERO, FRANCISCO CARLOS
GESUALDO, Servipatri Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda, Maria
Vilma Coloço Ribeiro e José Natalino Paganini
Embargado: Ministério Público
Interessados: Luis Augusto Ribeiro, Luis Gustavo Ribeiro e Município de
Itapira
Comarca: Itapira
Voto no 16.865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente
Inadmissibilidade
Embargos de Declaração
Improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosemary
Trafani em face de V. Acórdão, juntado às fls. 134/142, que negou
provimento ao recurso de apelação, por unanimidade, cuja ementa abaixo se
transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDISPONIBILIDADE
DE BENS
Alegação de possíveis ilegalidades na licitação
modalidade Carta Convite no 011/2016 para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de segurança desarmada
durante a “Festa de Maio” Indisponibilidade de bens dos réus
Descabimento A determinação de indisponibilidade dos bens
prevista no art. 7° da Lei no 8.429/1992 não está condicionada à
comprovação de que os réus os estejam dilapidando o patrimônio
ou tenham intenção de fazê-lo Perigo na demora implícito no
comando legal Ausência de demonstração, por ora, de que os atos
supostamente ímprobos causaram prejuízo ao patrimônio público
ou o enriquecimento ilícito do agravante
Os supostos atos
ímprobos ocorreram há mais de três anos e houve a prestação do
serviço, sendo que há divergência com relação aos dias em que o
serviço foi prestado
A indisponibilidade de bens é medida
extremamente gravosa, razão pela qual somente deve ser
determinada quando presentes fortes indícios da prática de atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 16.865
3
improbidade administrativa, o que não se verifica no momento
Decisão mantida Recurso improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a necessidade de reforma do
v. acórdão para revogação expressa da liminar concedida que decretou a
indisponibilidade de bens da agravada.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 16.865
4
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as questões
alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão pela qual não há
que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Conforme se denota dos embargos de declaração opostos, a
embargante alega a necessidade de reforma do v. acórdão para revogação
expressa da liminar concedida que decretou a indisponibilidade de bens da
agravada.
No entanto, não há que se falar em necessidade de expressa
revogação da liminar anteriormente concedida quando do julgamento
definitivo do agravo de instrumento, pois, como já decidido pelo C. STJ, a
medida liminar esgota-se com a cognição exauriente:
A eficácia das medidas liminares as quais são fruto de juízo de
mera verossimilhança e dotadas de natureza temporária esgota-se
com a superveniência de sentença cuja cognição exauriente venha a
dar tratamento definitivo à controvérsia1.
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos
1STJ. Segunda Turma. REsp no 1.179.115/RS. Rel. Min. Herman Benjamin. J.
11/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 16.865
5
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria
foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser corrigido,
os embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa em
razão de alegado erro de julgamento, devendo o inconformismo da
embargante com as conclusões do decisum ser veiculado em eventual
recurso às instâncias superiores.
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se
presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E
DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção;
ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos
embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida
em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido
por meio de embargos de declaração. Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se
limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e
decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os
Embargantes logram demonstrar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de
abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio Gomes
rejeitados.
(STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES 2005/0190517-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229964-30.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 16.865
6
Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator